Tribunal: TJSP
Processo: 1029659-23.2021.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MAGISTÉRIO. PENA DEMISSÓRIA. ANULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. SUMULA 665 DO STJ. Recurso voluntário, ao par da remessa necessária, tirado contra sentença que julgou procedente o pedido em ordem a anular ato administrativo de demissão e assim determinar a reintegração do autor ao cargo. Pena demissória aplicada ao autor ao

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MAGISTÉRIO. PENA DEMISSÓRIA. ANULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. SUMULA 665 DO STJ. Recurso voluntário, ao par da remessa necessária, tirado contra sentença que julgou procedente o pedido em ordem a anular ato administrativo de demissão e assim determinar a reintegração do autor ao cargo. Pena demissória aplicada ao autor ao fundamento de incontinência e conduta escandalosa, dentre outras, no trato com alunos na escola.
1. Controle judicial que, em matéria disciplinar, cifra-se ao exame da legalidade e da observância dos princípios administrativos. Não se compreende, contudo, que o Poder Judiciário possa, sob o pálio do impreciso conceito de "mérito administrativo", negar-se também ao exame da tipicidade, da existência ou não da falta imputada, da ocorrência ou não de abuso de poder ou manifesta desproporcionalidade da sanção. A respeito da legalidade, "a jurisprudência do STJ admite o exame da proporcionalidade e da razoabilidade da penalidade imposta ao servidor, porquanto se encontra relacionada com a própria legalidade do ato administrativo" (MS 21.231, Primeira Seção, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 22-2-2017). Exegese da súmula no 665 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Conjunto provativo que não revela comportamentos que se possam classificar por "incontinência pública, conduta escandalosa ou insubordinação grave", passíveis de imposição da severíssima pena demissória. Demissão imposta que não se acomoda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente à força da circunstâncias do caso e da primariedade do autor, servidor público há 18 anos sem qualquer anotação que o desabone. Ausência de ofensa, para mais, ao entendimento sumulado no 650 STJ, pois o art. 109 da Lei Municipal no 56/92 autoriza a imposição de penalidade de suspensão de forma residual, abarcando as condutas não sujeitas à penalidade de demissão.
3. Reintegração ao cargo que se impõe, com o recebimento dos vencimentos e vantagens durante o tempo que o servidor esteve afastado. Efeitos retroativos do reconhecimento da nulidade do ato demissional. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o servidor público reintegrado ao cargo, em virtude da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, tem direito aos vencimentos e às vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento" (STJ, AgRg no REsp 1.424.447/PR, rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 06.10.2015).
4. Desfecho de origem preservado, ressalvada a possibilidade de retomar-se o processo disciplinar, com a possibilidade de ulterior imposição de penalidade administrativa, contanto que diversa da demissão. Recursos voluntário e oficial desprovidos, com observação.